Tribunal: TJSP
Processo: 2235667-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação ordinária de adimplemento contratual c.c. indenização – Contrato de serviços de telefonia – Cumprimento de sentença – Impugnação em relação ao laudo perícia – Rediscussão do cálculo da demanda ora em discussão – Homologação do cálculo exequendo - - Rediscussão da matéria – Impossibilidade - Decisão mantida.

Inexistência de omissão,

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação ordinária de adimplemento contratual c.c. indenização – Contrato de serviços de telefonia – Cumprimento de sentença – Impugnação em relação ao laudo perícia – Rediscussão do cálculo da demanda ora em discussão – Homologação do cálculo exequendo - - Rediscussão da matéria – Impossibilidade - Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.